Tribunal: STF
Processo: HC 143498
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no processo nº 00782-79.2014.811.0019, condenou o paciente a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 650 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 7 anos de reclusão, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos. Valorou negativamente as consequências do crime, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas – 900 gramas de maconha e 213 gramas de cocaína. Observou a atenuante da menoridade relativa. Afastou a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, considerada dedicação a atividades ilícitas, aludindo à existência de processos-crime em curso.
    A Segunda Câmara Criminal desproveu apelação interposta pela defesa. De ofício, reconheceu o direito a causa de diminuição no patamar de 2/3. Redimensionou a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão. Fixou o regime inicial aberto. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. Recurso especial foi inadmitido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu o agravo em recurso especial nº 994.489/MT, para restabelecer a sentença. Concluiu demonstrada a dedicação a atividade criminosa, considerada a existência de processos distintos. A Quinta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública da União sustenta atendidos os requisitos legais necessários à observância da causa de diminuição, afirmando insubsistente o fundamento por meio do qual afastada. Diz inobservado o princípio constitucional da não culpabilidade. 
    Requer, em âmbito liminar, seja levada em conta na fração máxima, fixando-se regime inicial diverso do fechado. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O Relator, no Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a causa de diminuição, assentou dedicar-se o paciente a atividades ilícitas, destacando haver processos-crime em curso. Não indicou decisão condenatória alcançada pela preclusão maior. Tem-se a insubsistência da premissa lançada. O Pleno do Supremo, por ocasião do exame do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes criminais, de inquéritos ou processos em andamento, ante o princípio constitucional da não culpabilidade. 
    3. Defiro a liminar, para determinar ao Juízo da Execução que implemente a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem assim verifique a possibilidade de observar-se regime menos gravoso. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator